Tribunal: TJES
Processo: 5014018-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014018-68.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EVERALDO ANTONIO BOTELHO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO COMO FUNDAMENTO INIDÔNEO.
REINCIDÊNCIA QUE ISOLADAMENTE NÃO CONDUZ À EXIGÊNCIA DO EXAME.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que concedeu ao reeducando progressão do regime semiaberto para o aberto, com efeitos a partir da data de 30/12/2024, afastando a obrigatoriedade de exame criminológico. O agravante sustenta a incidência do art. 112, § 1º, da LEP, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024, para exigir a realização prévia do exame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se a exigência de exame criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/2024 como requisito cumulativo à progressão de regime, pode ser aplicada retroativamente a crimes cometidos antes da sua vigência, notadamente quando fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito e na reincidência do reeducando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024, ao tornar obrigatório o exame criminológico, configura
novatio legis in pejus
e não retroage para alcançar delitos praticados antes de sua vigência, conforme o art. 5º, inciso XL, da CF/1988, e o art. 2º, do CP.
4.
A jurisprudência do STF e do STJ consolidou o entendimento de que, em relação a crimes anteriores à lei, a exigência de exame criminológico permanece excepcional e somente se legitima quando fundamentada em fatos concretos ocorridos durante a execução, conforme a Súmula nº 439, do STJ, e a Súmula Vinculante nº 26, do STF.
5.
A gravidade abstrata do delito e a reincidência do reeducando não constituem fundamento idôneo para exigir o exame criminológico, pois esses critérios já foram valorados na dosimetria da pena, não podendo ser utilizados novamente para restringir a progressão.
6.
No caso, não há registros de falta grave, prática de novos crimes ou qualquer conduta negativa do apenado que justifique a medida, estando ele em gozo de saídas temporárias e realizando trabalho externo, sendo recentemente submetido ao exame antes do deferimento desse benefício. Desse modo, não se revela razoável exigir neste momento a submissão do recorrido à realização de novo exame criminológico.
7.
A decisão de primeiro grau encontra respaldo na jurisprudência do STJ (HC 950.729/SP, rel. Min. Rogerio Schietti, j. 3/12/2024; AgRg no HC 967.997/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 5/3/2025; AgRg no HC 964.798/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 5/8/2025) que afasta a exigência do exame quando ausentes elementos concretos no curso da execução.
8.
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5014018-68.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EVERALDO ANTONIO BOTELHO

Advogado(s) do reclamado: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara
de Execuções Penais de Vila Velha
/ES (fls.
01/0
9
- ID nº 1
5
616438
), que, nos autos da Execução P
enal nº
0011797-97.2007.8.08.0011
, r
econheceu o direito ao reeducando
E
VERALDO ANTONI
O

BOTELHO
à progressão do regime de cumprimento de pena, do
semiaberto
para o aberto,
após a implementação do requisito objetivo
(
30
/1
2
/2024), afastando a exigência do exame criminológico.

Razões recursais constantes às fls.
11
/
23

(ID nº
15
616438
), em que o órgão ministerial insurge-se quanto à progressão de regime de cumprimento de pena do reeducando, aduzindo a necessidade de aplica
ção
do disposto no art. 112, § 1º, da LEP, no que tange à exigência de realização prévia do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo à progressão. Acrescenta que a gravidade concreta dos fatos cometidos pelo reeducando indica a necessidade de realização prévia do exame, consoante teor da Súmula nº 439, do Superior Tribunal de Justiça, e da Súmula V
inculante nº 26, do Supremo Tribunal Federal. Diante disso, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para submeter o apenado ao competente exame criminológico como requisito obrigatório e
como
condição à progressão de regime.

Contrarrazões
apresentada pela defesa
às fls.
27/32

(ID nº
15
616438
)
, em
que requer seja conhecido e não provido o recurso.

Decisão do Juízo
a quo
à fl.
33
(ID nº
15
616438
), que manteve a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº
15831590
, subscrito pela
Procurador
a
de Justiça
Edwiges Dias
, em que opina pelo conhecimento e provimento do agravo, condicionando a concessão da progressão de regime do apenado à prévia realização de exame criminológico.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se é exigível ao reeducando a realização prévia de exame criminológico como condição à progressão de regime de pena, com o fim de aferir acerca do preenchimento ou não do requisito subjetivo.

A Lei nº 14.843, de 11 de abril de 2024, promoveu alteração no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), exigindo obrigatoriamente a realização do exame criminológico como requisito cumulativo à progressão do regime de pena pelo reeducando.

Vejamos a literalidade do dispositivo legal:

“
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

§ 1º
Em todos os casos, o apenado
somente terá direito
à progressão de regime se ostentar
boa conduta carcerária
, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.” [...].

Destaco que a
novatio legis,
classificada como de caráter material, segundo entendimento perfilhado pelos Tribunais Superiores, somente abarca os crimes cometidos após a sua vigência, não podendo a obrigatoriedade do exame atingir delitos praticados anteriormente à entrada em vigor da norma, por constituir
novatio legis in pejus
.

Todavia, o magistrado pode condicionar a progressão de regime ao resultado do exame criminológico,
mesmo nos crimes perpetrados antes da implantação da inovação legislativa
, desde que o faça de forma fundamentada.

Esta é a redação da
Súmula nº 439, do Superior Tribunal de Justiça
, ao estabelecer: “
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.
”

Na abordagem do tema, seguem os precedentes da Corte Superior:

“
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS PARA AUFERIÇÃO DO BENEFÍCIO. LEI N. 14.843/2024. OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL EM RELAÇÃO A CRIMES PRATICADOS ANTES DA PROMULGAÇÃO DA LEI. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NATUREZA MATERIAL DE NORMAS RELATIVAS A BENESSES EXECUTÓRIAS. ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ADMITIDA APENAS A RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.

1. Sobre o tema, destaca-se que, "[a]ntes da Lei nº 14.843/2024, embora o exame criminológico não fosse requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, em hipóteses excepcionais, os Tribunais Superiores admitiam a sua realização para a aferição do requisito subjetivo do apenado" (AgRg no HC n. 901.317/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 6/9/2024.)

Todavia, a possibilidade de manejo do referido laudo pericial estava condicionada ao apontamento de aspectos atinentes ao curso da execução penal que justificassem a produção do exame criminológico.

Tal compreensão resultou na adoção pelo Superior Tribunal de Justiça da Súmula n. 439, segundo a qual "[a]dmite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".

2.
Tal cenário foi profundamente modificado pela promulgação da Lei n. 14.343/2024, a qual promoveu a alteração dos requisitos necessários à progressão de regime. Após a alteração legislativa, estabeleceu-se que, "[e]m todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão" (art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal).
Dessa forma, da leitura do texto legal, conclui-se que o exame criminológico foi alçado ao patamar de requisito obrigatório ao pleito de progressão de regime, a sublinhar a relevância do exame acerca da natureza jurídica de tal modificação
.

3. Notabiliza-se a delimitação de um ramo autônomo do direito, o qual foi denominado de Direito da Execução Penal e é caracterizado por sua natureza mista, englobando normas de direito material e processual, além de normas de cunho administrativo. Diante disso, torna-se crucial ao deslinde do caso a caracterização da natureza atinente às normas referentes aos benefícios executórios, as quais são compreendidas como pertencentes ao ramo do direito material.

4. Em referendo à caracterização das normas relativas a benefícios executórios como dispositivos de direito material, o Supremo Tribunal Federal, ao debruçar-se sobre a possibilidade de retroação dos patamares de progressão da Lei n. 11.464.2007, que deu nova redação ao art. 2º da Lei n. 8.072/1990, o qual dispõe sobre os crimes hediondos, assentou que, "em homenagem à garantia da irretroatividade de lei penal mais gravosa (inciso XL, do art. 5º da CF), entendo que tal diploma legal (11.464/2007) é de se aplicar apenas a fatos praticados após a sua entrada em vigor". (HC n. 92709, Rel. Ministro CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJe-162 DIVULG 28-08-2008 PUBLIC 29-08-2008 EMENT VOL-02330-03 PP-00486).

5. Aliás, tal compreensão foi por mim recuperada diante das recentes alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. Na oportunidade, salientei que "[a] Lei n. 13.964/2019, intitulada Pacote Anticrime, promoveu profundas alterações no marco normativo referente aos lapsos exigidos para o alcance da progressão a regime menos gravoso, tendo sido expressamente revogadas as disposições do art. 2º, §2º, da Lei n. 8.072/1990 e estabelecidos patamares calcados não apenas na natureza do delito, mas também no caráter da reincidência, seja ela genérica ou específica" (REsp n. 1.910.240/MG, relator Ministro Rogerio Schietti, Terceira Seção, DJe de 31/5/2021.)

6. No que tange às limitações impostas também pela Lei n. 14.843/2024, o Supremo Tribunal Federal, por intermédio de decisão do Ministro André Mendonça, já se pronunciou no sentido de que, "tendo em vista o princípio da individualização da pena, o qual também se estende à fase executória, consistindo em inovação legislativa mais gravosa, faz-se necessária a incidência da norma vigente quando da prática do crime, somente admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao sentenciado (novatio legis in mellius)" (RHC n. 240.770/MG, DJe de 28/5/2024.) Concluiu o Ministro André Mendonça "pela impossibilidade de retroação da Lei nº 14.836, de 2024, no que toca à limitação aos institutos da saída temporária e trabalho externo para alcançar aqueles que cumprem pena por crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa - no qual se enquadra o crime de roubo -, cometido anteriormente à sua edição, porquanto mais grave (lex gravior)".

7. Na mesma direção, compreendeu o Superior Tribunal de Justiça que a imposição indiscriminada do exame criminológico como requisito de progressão não pode alcançar os apenados que já cumpriam pena, em decorrência do corolário constitucional da irretroatividade da norma penal mais gravosa.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "[a] exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. [...] A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal
"
(RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 23/8/2024.)

8. Dessa forma,
em relação às execuções penais referentes a delitos cometidos anteriormente à promulgação da Lei n. 14.843/2024, permanece hígida a disposição do enunciado da Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessária a indicação de aspectos concretos, relativos ao desconto da reprimenda imposta, os quais subsidiem a determinação de realização do exame criminológico, o que não ocorre na hipótese dos autos
, dado que o Magistrado singular limitou-se a apontar que "não se mostra razoável o simples atestado de bom comportamento carcerário como comprovação da absorção do requisito subjetivo, pois como é de conhecimento comum, o 'bom' comportamento é decorrente da simples não anotação de faltas disciplinares ou reabilitação de faltas anteriores.
Assim, nesta situação, denota ser necessário a realização de exame mais aprofundado".

9.
À vista do exposto, concedo o habeas corpus para afastar a exigência de realização de exame criminológico.

(
STJ
. HC n. 950.729/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJEN de 16/12/2024
)”.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO COM BASE APENAS NA GRAVIDADE ABSTRATA DOS CRIMES PRATICADOS E NA LONGEVIDADE DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 14.843/2024 SOBRE A REDAÇÃO DO ART. 112, § 1º, DA LEP. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IRRETROATIVIDADE. CONDENAÇÃO REFERENTE A DELITOS COMETIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA LEI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1."Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental." (AgRg no HC n. 484.200/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 5/4/2019.)

2. "Noutro giro, não se faz imprescindível a oitiva do Ministério Público Federal, já que as próprias disposições do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, previstas nos arts. 64, III, e 202, permitem ao relator decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, quando a decisão for fundamentada em súmula ou com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores." (AgRg no HC n. 871.702/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

3. Segundo a orientação desta Corte Superior, a alteração promovida pela Lei n. 14.843/2024 sobre a redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal representa novatio legis in pejus, por incrementar requisito para a concessão de progressão de regime, motivo pelo qual não retroage para disciplinar a execução de condenações relativas a delitos praticados antes da sua vigência.

4.

Mesmo em relação aos crimes cometidos na vigência da redação anterior do referido dispositivo legal, a despeito de o exame criminológico não ser requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, os Tribunais Superiores admitem a determinação da sua realização para se aferir o mérito do apenado em hipóteses excepcionais. Súmula n. 439/STJ e Súmula Vinculante n. 26
.

5.
No caso, o Tribunal de origem fundamentou a exigência de realização exame criminológico apenas na gravidade em abstrato dos delitos praticados pelo paciente e na longevidade da pena, deixando de apontar elementos concretos e recentes do curso da execução, motivo pelo qual se vislumbrou o constrangimento ilegal apontado pela defesa
e a necessidade de restabelecimento da decisão na qual o Juízo de primeira instância deferiu o pedido de progressão de regime.

6. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para a finalidade de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.

7. Agravo regimental desprovido. (
STJ
. AgRg no HC n. 967.997/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025,
DJEN de 11/3/2025
)”.

Feita essa breve explanação, constato que
o MM. Juiz da Execução fundamentou a progressão de regime do reeducando ao aberto,
dispensando a

prévia
realização
do
exame criminol
ó
gico
ao dispor (fl. 05 – ID nº 15616438):

“
O reeducando goza do benefício da saída temporária desde agosto de 2021, além disso, trabalha externamente, conforme constam nas planilhas juntadas aos autos. Não há nenhuma informação de PAD ou outra falta grave, como novo crime, o que demonstra que o reeducando vem cumprindo de forma correta a sua pena, mesmo quando usufrui de uma vigilância menor por parte do Estado
”.

Além disso, em suas contrarrazões, a defesa argumenta que o reeducando já foi submetido ao exame criminológico antes de ser agraciado com o benefício de saídas temporárias, o que revelaria a dispensabilidade do exame e a correção da decisão proferida pelo Juiz da Execução.

Na situação em comento,
verifico que o recorrido ostenta uma vasta lista de condenações penais,
possuindo registro de condenação
p
elos seguintes delitos:
roubo (art. 157, CP - 1
0
/07/200
7
); posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, Lei nº 10.826/2003 –
19/07/2006
);
desacato (art. 331, CP – 05/07/2012); lesões corporais (art. 129, CP – 24/08/2010); porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei nº 10.826/2003 – 11/02/2011) e homicídio (art. 121, CP – 20/01/2011).

Conquanto isso, destaco que os crimes cometidos pelo acusado datam de mais de 10 (dez) anos atrás. Ademais, conforme pontuado pelo Magistrado, o reeducando vinha gozando de saídas temporárias e realizando trabalho externo, sem que tenha notícia de prática de falta grave e/ou que tenha sido instaurado processo administrativo disciplinar em seu desfavor.

De mais a mais, para que seja exigida a realização de exame por crimes cometidos antes da inovação legislativa, não basta a mera reincidência do
apenado
, circunstância objetiva que foi empregada como parâmetro para a dosagem da pena, mas é imprescindível a existência de condutas do reeducando no curso da execução que o desabonem e indique a necessidade do exame criminológico previamente ao atingimento de sua liberdade.

Somado a isso, a
gravidade dos fatos perpetrados pelo reeducando que ensejaram sua condenação penal,
igualmente constituem fundamento inidôneo para, isoladamente, conduzir à exigência do exame
.

Para reforçar o entendimento exposto neste pronunciamento judicial, colaciono recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que a gravidade abstrata do delito desvinculada de intercorrências praticadas no curso da execução da pena, constitu
i
fundamento inidôneo para a retroatividade da norma penal mais gravosa em face do apenado (Lei nº
14.843/2024):

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E LONGEVIDADE DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que concedeu ordem de habeas corpus, de ofício, para cassar decisão do Juízo de primeiro grau que determinou a realização de exame criminológico como requisito para análise da progressão de regime.

2. O agravante sustenta a obrigatoriedade do exame criminológico em razão da regra prevista no § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, que deveria preceder todas as decisões relativas à progressão de regime.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico para progressão de regime, conforme previsto na Lei n. 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que a obrigatoriedade do exame criminológico, conforme o art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, só se aplica a crimes praticados após a entrada em vigor da Lei n. 14.843/2024.

5. A retroatividade da norma que impõe o exame criminológico constitui novatio legis in pejus, sendo inconstitucional e ilegal, conforme o art. 5º, XL, da Constituição Federal e o art. 2º do Código Penal.

6. A decisão do Tribunal a quo divergiu da jurisprudência ao utilizar a gravidade abstrata do delito e a longa pena a cumprir como fundamentos para a realização do exame criminológico.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, conforme a Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência. 2.
A gravidade abstrata do delito e a longa pena a cumprir não são fundamentos idôneos para a realização de exame criminológico.".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; Código Penal, art. 2º; Lei de Execução Penal, art. 112, § 1º.Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20.08.2024; STJ, AgRg no HC 817.103/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05.12.2023; STJ, AgRg no HC 811.981/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12.06.2023.

(
STJ.
AgRg no HC n. 964.798/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de 14/8/2025
)”.

“
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112, § 1º, DA LEP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.843/2024. NORMA MAIS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO À EXECUÇÃO EM CURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 439 DO STJ. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA PAUTADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.

2. A retroatividade da exigência obrigatória de exame criminológico é vedada pelo art. 5º, XL, da Constituição Federal, bem como pelo art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, aplicando-se apenas a fatos ocorridos após sua vigência.

3. Permanece aplicável, no presente caso, a Súmula n. 439 do STJ, segundo a qual "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".
A fundamentação baseada apenas na gravidade abstrata do delito e na extensão da pena, sem elementos concretos do comportamento do apenado durante a execução, não é suficiente para justificar a exigência do exame.

4. Agravo interno improvido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 975.710/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025,
DJEN de 7/7/2025
)”.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. OBRIGATORIEDADE. LEI N. 14.843/2024. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO IMPUGNAÇÃO DA SUPRESSÃO PELO PARQUET. SÚMULA 182 DO STJ. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DO EXAME. SÚMULA 439 DO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. RECURSO IMPROVIDO.

1- [...] 2. Ao agravante cabe impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento da insurgência. Aplicação, por analogia, do enunciado contido na Súmula n. 182 desta Corte. 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 405.266/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018).

2- No caso, o Parquet deixou de impugnar o fundamento de supressão de instância relativo à Lei n. 14.843/2024, devendo ser aplicado, por analogia, o enunciado da Súmula 182 desta Corte.

3- [...] 3. No caso dos autos, a imposição do exame baseou-se apenas na gravidade abstrata do delito imputado, sem apresentar justificativa concreta extraída do histórico do apenado no curso da execução, o que revela evidente ilegalidade, sanável pela via do habeas corpus. [...] (AgRg no HC n. 966.330/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

4-
O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que fatores relacionados ao crime praticado são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento para a progressão de regime ou livramento condicional, de modo que o exame criminológico somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução penal, que implicam em não só mencionar os fatos, como também especificá-los (por exemplo, infrações ocorridas e a data em que cometidas), o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que a determinação de exame criminológico não está devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, contrariando os termos do enunciado 439 da Súmula desta Corte, in verbis: Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

5- Agravo regimental não provido.

(
STJ
. AgRg no HC n. 1.011.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de 15/8/2025
)”.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo em execução,
preservando integralmente a decisão de
fls. 01/0
9

(
ID nº 15
616438
)
, que conferiu ao recorrido o direito à progressão de regime de pena para o aberto, situação que se concretizou a partir de
30
/1
2
/2024, data em que implementou o requisito objetivo à dita progressão
.

É como voto.

Vitória, 15 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)